Tribunal: TJES
Processo: 5001507-09.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001507-09.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEYVISON DA SILVA MATTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco do Estado do Espírito Santo e da SERASA S.A. O autor alegou nunca ter contratado cheque especial nem autorizado a cobrança de tarifas bancárias, tendo acumulado débito e sido negativado injustamente. Requereu a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cheque especial e do pacote de serviços bancários; (ii) estabelecer se é indevida a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes; (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar:
violação ao princípio da dialeticidade:
Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do consumidor apelante com a r. sentença, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na exordial, haja vista que busca sua reforma para que seja reconhecida a inexistência do débito alegado na inicial, condenando os apelados à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. Preliminar rejeitada.

4.

M
ér
ito:
A contratação do pacote de serviços bancários encontra-se comprovada por termo assinado pelo autor, onde consta expressamente a adesão à tarifa, não havendo qualquer irregularidade na cobrança dos valores.

5
.
Os extratos bancários demonstram que o cheque especial foi utilizado para cobrir débito realizado pelo próprio autor, o que afasta a tese de inexistência de contratação ou utilização indevida do serviço.

6
.
A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes atendeu à exigência legal de notificação prévia, conforme demonstrado por correspondência enviada ao endereço indicado por ele próprio, em conformidade com a Súmula 404 do STJ.

7
.
A jurisprudência consolidada entende que é suficiente o envio da notificação ao endereço informado para caracterizar sua regularidade, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da correspondência.

8
.
Configura litigância de má-fé a conduta do autor ao alegar desconhecimento de serviços formalmente contratados mediante documentação válida, com o objetivo de obter vantagem indevida, conforme previsão do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausencia de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado
SERASA S.A.
arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do consumidor apelante com a r. sentença, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na exordial
2
, haja vista que busca sua reforma para que seja reconhecida a inexistência do débito alegado na inicial, condenando os apelados à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE MULTA POR IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 379 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão monocrática. Preliminar rejeitada.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009347-07.2022.8.08.0000, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 01/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. A possibilidade de identificação dos motivos que servem de substrato à insurgência recursal basta à caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.
2. O mero acolhimento das conclusões do laudo oficial não basta à satisfação do dever constitucional de motivação dos atos judiciais, sobretudo quando se questiona a propriedade dos critérios técnicos que lhes serviram de substrato, haja vista o disposto no artigo 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003039-52.2022.8.08.0000, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 04/08/2023).

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DEYVISON DA SILVA MATTOS
em face da r. sentença do evento 14567430, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação declaratória
de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
” movida pela ora apelante em desfavor do
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
SERASA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 14567432, em resumo, o apelante alega que:
(
I
)
não contratou o limite de cheque especial nem autorizou a cobrança de pacote de serviços, tratando-se de serviços não solicitados;
(
II
)
não foi devidamente notificado sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, o que viola o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor;
(
III
)
a condenação por litigância de má-fé é injusta, pois o autor apenas exerceu seu direito de ação diante de abusividades bancárias, sem dolo ou alteração da verdade dos fatos.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a procedência dos pedidos autorais, afastando a condenação por litigância de má-fé.

Na origem, o recorrente
DEYVISON DA SILVA MATTOS
ajuizou “
ação declaratória
de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
” em desfavor dos ora recorridos, narrando que abriu conta bancária junto ao
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por exigência de seu empregador, utilizando exclusivamente para fins restritos, como recebimento de salário e transferências via PIX.

Sustentou o apelante, na inicial, que em 26/12/2021 foi realizada uma transação no valor de R$ 20,00 (vinte reais), referente à recarga de seu cartão de transporte, que foi aprovada mesmo sem a existência de saldo disponível. Para o pagamento, foi automaticamente utilizado limite de cheque especial, serviço que o autor afirma jamais ter contratado ou autorizado.

Aduziu, ainda, que deixou de movimentar a conta junto ao banco demandado, mas o cheque especial — que não teria sido objeto de contratação — passou a ser utilizado de forma automática para quitação do saldo devedor, gerando juros e encargos. Em razão disso, acumulou débito no valor de R$ 1.338,90 (mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos) e teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes da
SERASA S.A.
, em 02/06/2023, sem prévia notificação.

Ademais, alega que, a partir de junho de 2021, passaram a ser debitados de sua conta o valor de R$27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) mensais, referente a serviço denominado “
Cesta Multivantagens Light
”, igualmente sem sua anuência ou contratação, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Compulsando os autos, observa-se que o banco apelado colacionou contrato firmado com o consumidor de abertura de conta, de cartão de crédito e de adesão a pacote de serviços (evento 14567412).

O termo de adesão (fls. 10/11 do evento 14567412) indica claramente o pacote de serviço contratado, constando na cláusula primeira que “
o pacote de serviços criado pelo BANESTES é denominado Cesta Multivantagens [...]
”, bem como na cláusula quarta que “
o(s) correntista(s) fica(m) ciente(s) de que estará(ão) sujeito(s) ao pagamento de tarifas pelos serviços que lhe(s) forem prestados pelo BANESTES [...]
”.

Ademais, os extratos bancários do apelante evidenciam a contratação do cheque especial (fl. 17 do evento 14567412) com limite de R$1.000,00 (mil reais).

Desse modo, em que pese a irresignação do apelante, observo que não há ilicitude praticada pelo banco apelado, que agiu no exercício regular de direito ao proceder a cobrança do cheque especial contratado e utilizado pelo apelado, que realizou transação sem possuir saldo em conta, e na cobrança de tarifas relativas a pacote de serviços bancários que foi por ele devidamente contratado.

Sobre o tema, veja-se:

Ementa : DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENCARGOS DE LIMITE DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NAS COBRANÇAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Elsanita Alcântara de Morais contra a sentença da Vara Única de Soledade, que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Morais, movida contra o Banco Bradesco S.A. A autora alega que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente, referente a "Encargos Limite de Crédito", sem que tenha contratado o serviço, pedindo a devolução dos valores cobrados e indenização por danos morais. O banco sustenta que os descontos decorrem da utilização do cheque especial, disponibilizado automaticamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças relativas aos "Encargos Limite de Crédito" são indevidas, considerando a suposta ausência de contratação do serviço pela autora; (ii) estabelecer se a autora tem direito à devolução dos valores cobrados em dobro e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cobranças de "Encargos Limite de Crédito" decorrem da utilização do cheque especial, conforme demonstrado pelos extratos bancários juntados aos autos, o que caracteriza a legalidade dos descontos. 4.
A ausência de prova por parte da autora de que não utilizou o cheque especial ou de que houve qualquer irregularidade na cobrança inviabiliza a procedência do pedido de devolução dos valores cobrados.
5. Não há comprovação de ilicitude nas cobranças que justifique indenização por danos morais, considerando que os descontos decorrem de serviço utilizado e não há abuso por parte do banco. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0801023-60.2023.8.15.0191, Relator.: Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível, Data de Jukgamento: 01/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PACOTE DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO CONFIRMADA - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - LEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. - Nos termos da Súmula 297 do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". - Para que o titular mantenha conta corrente em instituição financeira, o Banco Central permite a cobrança de tarifas para prestação de serviços, como previsto nos arts. 1º e 8º da Resolução 3.919/2010. -
Não restando configurada abusividade ou ato ilícito praticado pela instituição financeira e, sendo válida a manifestação de vontade do contratante, não há que se falar em abusividade da cobrança de tarifa bancária correspondente a pacote de serviços contratado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.090886-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 20/09/2021).

Diante das contratações comprovadas, não há que se falar em cobrança indevida, má-fé ou ato ilícito praticado pela instituição financeira, não sendo cabível nem a pretendida devolução em dobro, nem indenização por supostos danos materiais ou morais.

Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a prévia notificação da inclusão do nome do devedor no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) é de responsabilidade do órgão de proteção ao crédito, consoante dispõe a súmula 359 do colendo Superior Tribunal de Justiça
3
.

O c. STJ, ainda, editou a Súmula 404, segundo o qual: “
é
dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009).

Nesse contexto, compulsando o conjunto probatório, observo que a empresa apelada
SERASA S.A.
comprovou que enviou prévia notificação ao endereço do apelante – que coincide com o indicado por ele na exordial – acerca da inscrição do seu nome na plataforma de restrição, conforme documento colacionado às fls. 05/08 evento 14567417. Desse modo, restou atendida a exigência legal e jurisprudencial para a validade do ato de negativação, não havendo que se falar em irregularidade.

A jurisprudência pátria, inclusive, tem reiteradamente firmado que o simples envio da correspondência ao endereço do consumidor é suficiente para caracterizar a regularidade da comunicação, afastando-se a alegação de nulidade da inscrição. Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 404 DO STJ. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor (art. 43, § 2º) exige que o consumidor seja notificado previamente antes da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sendo dispensável que a carta esteja acompanhada de aviso de recebimento (AR), conforme a Súmula 404 do STJ. 2. Consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ, para a regularidade da notificação, basta que a administradora do cadastro comprove que emitiu comunicação prévia ao endereço indicado pelo credor, não sendo exigível a verificação da atualidade ou exatidão desse endereço (REsp n. 1.083.291/RS). 3.
Restando comprovado que a empresa administradora do cadastro de inadimplentes enviou a notificação ao endereço fornecido pelo credor, não há que se falar em ato ilícito ou responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO 50826340720238090043, Relator.: EDUARDO ABDON MOURA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024).

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Anotação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Pedido fundamentado na alegação de negativação sem prévia notificação. Afastamento. Os réus demonstraram o cumprimento do art. 43, § 2º, do CDC. Notificações enviadas pelo réu Serasa de forma eletrônica, via SMS, ao celular indicado pelo próprio autor quando do cadastro naquele órgão. Validade. Aplicação do art. 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 15.659/2015.
Notificação enviada pelo réu SPC Brasil, via carta postal ao domicílio do autor, eficaz. Dispensável o aviso de recebimento. Súmula 404 do STJ. Atos que atingiram sua finalidade.
Ausente ilícito praticado pelos apelados. Indenização indevida. Sentença mantida, majorada a verba honorária para 15% do valor da causa, observada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP – Apelação Cível: 11337674520228260100 São Paulo, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 15/07/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024).

No que concerne à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o ora apelante dolosamente atribuiu aos fatos uma versão distinta da realidade, com a intenção de obter vantagem indevida, enquadrando sua conduta no art. 80, inc. II, do CPC, haja vista que propôs esta demanda sob o fundamento de desconhecer a aquisição de serviços que possuem contrato devidamente assinado, o que configura alteração da verdade dos fatos capaz de justificar a penalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
4
e no enunciado nº 241 do FPPC
5
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo órgão
a quo
(art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001413, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021.

3
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (SÚMULA 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008).

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

5
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.